Tribunal: TJDFT
Processo: 0735426-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0735426-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) AUTOR: JUVENAL ALMEIDA ALVES AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para se manifestar sobre o agravo interno interposto por JUVENAL ALMEIDA ALVES. BRASÍLIA, DF, 12 de setembro de 2023 14:38:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator